Tribunal: TJPA
Processo: 0807660-16.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807660-16.2021.8.14.0000

PACIENTE: RONAM LOPES BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807660-16.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: MOACIR NEPOMUCENO MARTINS JÚNIOR, OAB/PA Nº 18.605.

PACIENTE: RONAM LOPES BEZERRA.

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0001043-62.2020.8.14.0015.

RELATOR
: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO).

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA).
PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉS. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A manutenção da prisão está suficientemente fundamentada
, principalmente no que diz respeito à garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito, por se tratar de crime interestadual de substância entorpecente e de lavagem de dinheiro, além do risco de que, posto em liberdade, volte a delinquir, motivos pelos quais se mostra necessária a segregação do coacto e inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não tem o condão de desconstituir a custódia antecipada, se presentes requisitos autorizadores da decretação da medida extrema (Súmula nº 08/TJPA).

Não há que se deferir ao coacto a extensão da substituição da prisão domiciliar concedida as corrés, sobretudo porque não demonstrada a identidade da situação fática-processual entre os agentes.

4 –
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado pelo Sr. Advogado Moacir Nepomuceno Martins Júnior, OAB-PA Nº 18.605, em favor de
Ronam Lopes Bezerra,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 5453414), que o paciente, junto com os demais réus, foi preso preventivamente por decisão da autoridade apontada coatora em 13/04/2021, por ocasião da deflagração da Operação “Farinha”, que investigou organização criminosa acusada da prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei 11.343/06, art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98, e artigos 299 e 317 do Código Penal.

Informa que o paciente foi denunciado pelos crimes de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei 11.343/2006) e lavagem de capitais (artigo 1º, caput, e §1°, II, da Lei 9.613/1998), tendo sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, ordem econômica e aplicação da lei penal.

Reporta que, segundo a Denúncia, o coacto teria cedido as suas contas bancárias e de suas empresas para o réu “MARQUINHOS” receber depósitos de valores oriundos do tráfico de drogas. Que em contrapartida recebia 2% do valor dos depósitos.

Alega o Sr. advogado que o paciente confirma os aludidos fatos, porém, nega que ao aceitar receber os depósitos bancários destinados à “MARQUINHOS”, tinha ciência que este era envolvido com atividades ilegais ou, que os valores depositados tinham origem ilícita, muito menos do tráfico de drogas.

Comunica, ainda, condições pessoais favoráveis do coacto como primário, ocupação lícita, residência fixa, filho menor com 07 (sete) anos de idade, incidindo no art. 318, VI do CPP.

Aduz ausência de fundamentação da medida extrema no decreto prisional e que o paciente faz jus a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, eis que possui comorbidades (diabetes, hipertensão e obesidade), que o colocam no grupo de risco.

Por fim, requereu a concessão da ordem do
habeas corpus
com a revogação da prisão preventiva com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e, ainda, a aplicação da extensão do benefício concedido aos corréus José Erisvaldo da Silva, Pamela Paloma Machado Borges, Silmara Adriele Duarte, Juliana Gabriel Recoliano e Suely Lusia dos Santos.

Anexou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido de medida liminar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora determinando que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
(Id nº 5878550
)
, o
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo
conhecimento
, e no mérito, pela
denegação
da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de M
AURICIO ARAUJO DE SOUZA em
face da inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório
.

VOTO

O impetrante pretende
a
revogação da prisão preventiva com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e, ainda, a aplicação da extensão do benefício concedido aos corréus José Erisvaldo da Silva, Pamela Paloma Machado Borges, Silmara Adriele Duarte, Juliana Gabriel Recoliano e Suely Lusia dos Santos.

Da análise da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, observa-se que este
foi captado com a suposta função de branquear o dinheiro do grupo criminoso, supostamente exercendo uma das
funções primordiais no grupo criminoso, eis que é responsável por fornecer contas bancárias de terceiros e de sua propriedade para o depósito oriundo do tráfico de drogas,
a fim de esconder a origem e o destino dos recursos ilícitos, tudo mediante recebimento de 2% dos valores depositados.

Quanto ao pedido

de Extensão do Benefício concedido aos corréus José Erisvaldo (0805394-56.2021.8.14.0000) e,
Pamela Paloma Machado Borges
(0803462-33.2021.8.14.0000)

em julgados nesta instância, oportuno salientar que a aplicação das medidas cautelares se deu em virtude da possível participação com o transporte de drogas na condição de “mula”, o que não se trata do caso em análise.

No que tange ao pleito de extensão ante a decisão concedida à corré Silmara Adriele Albuquerque, que na condição de funcionária atendente de Priscila na empresa
Borges & Santos Incorporações LTDA, restou entendimento

de
suposta participação mínima e ausência de periculosidade exacerbada da paciente, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima, situação fática totalmente diversa do presente
habeas corpus.

Concluindo sobre o pedido

de Extensão do Benefício concedido às corrés Juliana Gabriel Recoliano e Suely Lusia dos Santos,

oportuno salientar que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, foi deferida por ser as corrés, comprovadamente genitoras de crianças menores de 12 anos de idade, ou seja, estavam as mesmas enquadradas nos requisitos do art. 318, V, do Código de Processo Penal.

Assim, referente ao pedido de aplicação da extensão dos efeitos das decisões proferidas em favor dos corréus José Erisvaldo da Silva, Pamela Paloma Machado Borges, Silmara Adriele Duarte, Juliana Gabriel Recoliano e Suely Lusia dos Santos, entendo como superado, posto que não se coaduna com os presentes autos.

A despeito dos esforços da defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merecem prosperar.

C
onstato não haver qualquer mácula na decisão que decretou a prisão preventiva de 15 pessoas, após representação da autoridade policial na Operação “Farinha”, investigando o tráfico interestadual.

Para melhor ilustrar a questão, transcrevo excertos da decisão constritiva, no ponto de interesses:

“ Passo a análise da prisão preventiva:

Primeiramente, insta salientar que os fatos investigados se referem aos crimes dos artigos 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei 11.343/06, artigos 1º, §4º da Lei 9.613/98 e artigos 299 e 317 do Código Penal.

No cerne, a autoridade policial, ao constatar a gravidade do fato, a descrição de reiteração criminosa permanente e periculosidade dos agentes, postulou a segregação, para assegurar a ordem pública.

“A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82).

Em análise à medida, verifico que os requisitos cautelares se encontram presentes in casu. O fumus comissi delicti foi consubstanciado por meio do lastro probatório produzido no procedimento administrativo, o qual demonstra inequívoca prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, lavagem ou ocultação de bens e valores.

É importante esclarecer a conduta de cada alvo na prática criminosa, senão vejamos: (...)

e) Ronam Lopes Bezerra

O nacional Ronam Lopes Bezerra, conhecido como “Ronancel”, é empresário, morador do município de Santa Maria do Pará, foi captado por Marcos com a suposta função de branquear o dinheiro do grupo criminoso, supostamente exerce uma das funções primordiais no grupo criminoso, eis que é responsável por fornecer contas bancárias de terceiros e sua propriedade para o depósito oriundo do tráfico de drogas, assim como paga boletos ou saca o dinheiro, a fim de esconder a origem e o destino dos recursos ilícitos.

Após receber os depósitos, Ronam repassa os valores aos beneficiários Marcos Antônio Alves de Sousa, J.G.RECOLLIANO EIRELI (Juliana Gabriel Recolliano) e Priscila Machado Borges, conforme se extrai entre as conversas entre Ademilson e Marcos, na data datadas dos dias 22, 23,24 de abril, entre Marcos e Juliana nos dias 07, 18, 22, 24, 25, 27, 29, 30 de Abril, 01 de maio de 2020 (folhas 434, 439-443, 487, 488, 489, 490, 495, 497, 498 do Relatório de Polícia Judiciária nº 001/2020).

Com a conduta, Ronam recebia 2% do valor total, o qual era rateado entre Marcos e Adimilson, aproximadamente R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) no período de 15 dias (entre os dias 21/04/2020 a 05/05/2020), conforme demonstra a página 459 do Relatório de investigação.

Cumpre destacar, ainda, que no Relatório de Análise Técnica 009/2020 fica evidenciado o vinculo indireto da pessoa jurídica RONANCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº 17.581.022/0001-95) com o alvo, pois a mesma possui em seu quadro social Lucivania Xavier Araujo, mãe da filha de Ronan, M.E.D.A.B.

A supracitada Pessoa Jurídica realizou o saque da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme relação de transações apresentadas no RIF (páginas 82 à 84), o que denota a suspeição do ato.

O representado Ronam permanece colaborando com o grupo criminoso e realizando transações suspeitas, conforme se depreende nas conversas extraídas da interceptação telefônica ocorrida no dia 26 de fevereiro de 2021

(...) Diante do fumus comissi delicti, as liberdades causam descrédito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública. Existem indícios suficientes de autoria, tendo em vista as provas extrajudiciais anexas ao procedimento. Da mesma forma, a materialidade está suficientemente demonstrada de início.

Entendo, de mais a mais, que a constrição da liberdade visa resguardar a ordem econômica, eis que as elevadas quantias são, em princípio, reinseridas no mercado lícito por meio de movimentações financeiras para CNPJ’s fraudulentos e empresas de faixada, compostas por “laranjas”.

A atividade criminosa desempenhada pelos investigados, portanto, ao menos indiciariamente, lança no meio mercantil valores que são oriundos da mercancia de entorpecente, colocando em evidente risco à saúde pública, vida e outros bens jurídicos.

Entendo, ainda, que a medida constritiva de liberdade visa garantir a aplicação da lei penal, considerando que os representandos Admilson Gabriel, Marcos Sousa, Juliana Recoliano, Pamela Borges, Priscila Borges, José Erisvaldo Silva, José Augusto Costa asssim como os residentes no estado de Pernanbuco Marialva Silva, Suely e Enézio não possuem paradeiro, de modo que poderão se furtar da aplicação da lei penal.

O art. 319 do CPP apresenta um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

Na situação concreta, não verifico como a liberdade dos representados, ainda que parcial, possa ser mantida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do fumus commissi delicti, como dito acima”.

No caso, conforme se nota pela simples leitura da decisão impugnada, a prisão do paciente se mostra
necessária

e está suficiente e adequadamente fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria
, bem como na especial necessidade da garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, ante à gravidade concreta do delito.

Assim, afiguram-se presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, decisão devidamente fundamentada na gravidade da conduta, por tratar-se de crime interestadual de substância entorpecente e lavagem de dinheiro, na qual o magistrado enfatiza o risco de que o paciente, em liberdade, volte a delinquir, considerando o envolvimento íntimo com a cadeia criminosa.

No que se refere à aplicação das medidas cautelares em virtude da existência de comorbidades que o colocam em situação de risco, registro que o impetrante não logrou êxito em comprovar, demonstrar que a assistência médica não está sendo prestada na casa penal ou que nesta não há estrutura para os cuidados que o paciente demanda. Ao contrário, segundo informação prestada pela SEAP (ID nº 5796046), o tratamento está sendo devidamente realizado, como se extrai das informações prestadas pela
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP:

No que concerne ao atual estado de saúde do paciente, esta Secretaria vem a esclarecer que foram requeridas à Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP-PA, a qual dispôs que,
diante às medidas cabíveis, o custodiado em questão fora submetido à avaliação

de saúde por esta Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará/SEAP/PA.

Em Relatório de Saúde, assinado pela enfermeira CLICIA FERNANDA PINTO SANTOS, COREN/PA 106399, é relatado que PPL apresenta diabetes, cardiopatia e hipertensão arterial.

Fora avaliado pelo nutricionista para adequação da dieta, sendo

oferecida agora dieta laxativa para diabete. É acometido com hérnia de disco e lombar. Fora alterada a medicação para glibenclamida, metformina. Considerando as informações expostas no laudo (em anexo), a PPL encontra-se em condições ambulatoriais de cuidados.

Com essa vertente, sobreleva-se que intramuros a SEAP dispõe de assistência em saúde no nível de atenção básica, conforme preconiza a LEP e as Diretrizes de Saúde do SUS e quando há encaminhamentos para avaliação especializada ou para a rede de serviços de saúde de alta ou média complexidade pelo médico da SEAP, as demandas são devidamente atendidas através do Núcleo Interno de Regulação da SEAP em parceria com a SESPA ou pela rede de serviços privados de saúde. Nos casos de urgências as PPLS são devidamente encaminhadas para as unidades de atendimento em saúde mais próxima, bem como esta Secretaria dispõe de viatura e escolta para o atendimento extramuros, se necessário.

Por outro lado, cumpre elucidar, Excelência, quanto às diretrizes de garantia de salvaguardar a saúde da pessoa privada de liberdade, expressa no
artigo 196 da Constituição Federal e no art. 41, VII da Lei de Execução Penal,
esta Administração Penitenciária no tocante

à pandemia causada pelo novo Coronavírus, conforme alegado pelo Nobre Impetrante, temos a informar que estar
atendendo todos os procedimentos da Recomendação nº 62 do CNJ, bem como o Protocolo de Atendimento e enfrentamento ao COVID-19, editado pela SEAP.

Por fim, importante ressaltar que todas as medidas de prevenção e combate que estão sendo adotadas, para resguardar a saúde dos custodiados, seus familiares e servidores públicos diante do cenário de pandemia, são eficazes, além do Plano de Contingência ser cumprido dentro das orientações e normas da Organização Mundial de Saúde (OMS), e em ênfase as medidas de assistência cabíveis ao paciente
RONAN LOPES BEZERRA
já estão sendo realizadas, assim observando o instituto supremo da dignidade da pessoa human
a”.

Ademais, como informado pela autoridade inquinada coatora
“ neste momento, verifica-se que as comorbidades que acometem
Ronam
não o coloca em situ
ação de iminente risco,
já que poderá receber os cuidados necessários no estabelecimento prisional”.

Portanto, diante das informações apresentadas pela SEAP e pela autoridade judiciária, o paciente está sendo submetido ao acompanhamento devido, sendo insuficiente a documentação acostada para justificar a excepcional concessão das medidas cautelares ou domiciliar, em virtude de constrangimento ilegal alegado.

Nesse contexto, tenho como
inexistente o constrangimento ilegal alegado, sendo a manutenção da custódia cautelar calcada em elementos concretos do caso, e considerando, ainda, a inadequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, razão pela qual se impõe a sua manutenção.

Por todo o exposto, na linha do parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego-o
.

É o voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 13/10/2021